Tribunal: STF
Processo: ARE 853644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Dívida ativa. 4. Cessão de crédito rural. 5. Legitimidade da União. 6. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.